Tribunal: TJBA
Processo: 8052038-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052038-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BAVIERA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA

APELADO: ALEX DAMASCENO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KATHIA MARIA BRANDAO DE VELLOSO RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIOS OCULTOS.
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A presente Apelação Cível foi interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, condenando a concessionária Ré ao desfazimento do negócio jurídico, à restituição integral do valor pago pelo veículo e ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios. O Autor alega que adquiriu um veículo seminovo, mas que o bem apresentava vícios ocultos desde a entrega, que não foram solucionados pela concessionária mesmo após diversas tentativas de reparo.

II. Questão em discussão

Em sede de preliminares, discute-se a ilegitimidade passiva da concessionária e a ausência de interesse de agir do consumidor.
No mérito recursal, debate-se a existência de ato ilícito e nexo causal, a aplicabilidade do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a valoração das provas produzidas nos autos, a impossibilidade de desfazimento do negócio jurídico em razão da modalidade de pagamento (carta de crédito consorcial), a ocorrência de danos morais indenizáveis e a manutenção da inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

As preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir não prosperam, uma vez que a concessionária figurou como vendedora do veículo e os elementos que as sustentam se confundem com o mérito da demanda, exigindo análise aprofundada dos fatos.

A sentença recorrida fundamentou-se no vasto conjunto probatório, incluindo comunicações por mensagens e vídeos, que demonstraram a persistência de vícios no veículo seminovo, alguns deles de natureza grave e relacionados à segurança, como o mau funcionamento do sistema ABS, e não apenas meros aspectos estéticos.

A Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi imposto pela decisão saneadora, que inverteu o ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não comprovando que o veículo foi entregue em condições adequadas ou que os vícios foram efetivamente sanados em prazo razoável.

A alegação de que o consumidor se recusou a disponibilizar o veículo para reparos não encontra respaldo nas provas, que indicam inúmeras tentativas frustradas de solução administrativa antes do ajuizamento da ação, o que legitima a busca pela via judicial para o desfazimento do negócio e a reparação dos danos.

A modalidade de pagamento, por meio de carta de crédito consorcial, não impede o desfazimento do negócio jurídico com a concessionária, pois esta, como fornecedora, é responsável pelos vícios do produto, sendo a questão do consórcio um aspecto da relação de consumo que não exime sua responsabilidade perante o adquirente.

A situação vivenciada pelo consumidor, marcada por frustração, desgaste e comprometimento do tempo em reiteradas tentativas de reparo de um bem essencial, e os vícios graves que afetavam a segurança do veículo, transcende o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e o impacto na vida do consumidor, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese

Nega-se provimento ao recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida em seus próprios fundamentos, e majorando-se os honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento: "1. É legítima a rescisão de contrato de compra e venda de veículo seminovo e a restituição integral do valor pago quando comprovada a existência de vícios ocultos que comprometem a funcionalidade e a segurança do bem, e o fornecedor não se desincumbe do ônus de demonstrar a adequação do produto ou a efetividade dos reparos realizados. 2. A reiteração de problemas em veículo recém-adquirido, aliada às infrutíferas tentativas de solução administrativa e aos transtornos causados ao consumidor, configura dano moral indenizável pelo desvio produtivo."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 18, §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; Artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052038-29.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, BAVIERA VEICULOS LTDA, e, como apelado, ALEX DAMASCENO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.